Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015426-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Interpretação / Revisão de Contrato, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (AGRAVANTE), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), KARINY SILVA POMPERMAYER - CPF: 014.448.091-30 (AGRAVADO), KAROLINY SILVA POMPERMAYER - CPF: 040.774.601-31 (AGRAVADO), HONORIO CARLOS POMPERMAIER - CPF: 329.444.541-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA –
CONTRATO DE PARCERIA DE LOTEAMENTO – PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
– UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N
. 1015426-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: OPARANA IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, LUCIANO JOSE SPIELMANN

AGRAVADOS
:

KARINY SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER e HONÓRIO CARLOS POMPERMAIER

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
OPARANA IMOBILIÁRIA
. contra a decisão monocrática de Id. 230190699, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada objetivando a rescisão do acórdão de julgamento do recurso de Apelação n.
1000556-98.2019.8.11.0078
.

Justifica o cabimento da presente Ação Rescisória com base no artigo 966, inciso VII do CPC, uma vez que obteve prova (documento) que a existência era ignorada ou de que não poderia fazer uso há época dos fatos.

Aduz, em síntese que, após o julgamento da apelação, onde este verberou que
o objeto do contrato era impossível, em razão da existência de decretos municipais renovados ano a ano suspendendo a aprovação de novos loteamentos na região de abrangência dos imóveis em questão, entretanto, a municipalidade, a priori, realizou o estudo ambiental para apurar a viabilidade de se aprovar novos loteamentos na localicadade do pactuado.

Assevera que “
os documentos novos – provas novas ora juntadas em anexo (docs. 05 a 12), comprovam que os Requerentes solicitaram e obtiveram a Certidão de Uso e Ocupação do Solo, sem qualquer impedimento (doc. 06), obtiveram ainda a concordância do Ministério Público, quanto ao parecer ambiental de regularidade do loteamento por parte da prefeitura (doc. 11), bem como de Certidão de NADA CONSTA do próprio MP”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu provimento e a procedência da Ação Rescisória.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,

cuida-se de Agravo Interno proposto por
OPARANA IMOBILIÁRIA
. contra a decisão monocrática de Id. 230190699, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada objetivando a rescisão do acórdão de julgamento do recurso de Apelação n.
1000556-98.2019.8.11.0078
.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

É cediço que “
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las”
(AgInt na AR 6287/SP, Rel. Min. Regina Helena, julgado em 02/05/2023), sob pena de se admitir a utilização da via excepcional como mero sucedâneo recursal com prazo dilatado.

Da análise dos autos, verifica-se que a Câmara Julgadora manteve o distrato contratual, uma vez que, conforme exarado do voto da Eminente Desa. Marilsen Andrade Addario, a construtora agiu com negligencia, uma vez que, firmou contrato de promessa de compra e venda de uma área impropria para realizar loteamentos.

Transcrevo o essencial do voto:

“No caso em comento, verifica-se que ambas as partes agiram com negligência ao assinarem os contratos, uma parte com menos outra com maior grau de culpa.

Com relação aos autores, os quais se qualificaram à época da assinatura do contrato como empresários e proprietários dos lotes, não foram diligentes ao não se informar junto à Prefeitura Municipal sobre a possibilidade da realização de loteamento no local.

É praticamente a mesma coisa que adquirir um imóvel, sem tomar as cautelas necessárias, tal como requerer uma certidão da matrícula do bem, a fim de verificar as averbações existentes, para evitar dores de cabeça no futuro.

Ademais, a parceria foi realizada em uma cidade de porte pequeno, onde praticamente todos se conhecem, possibilitando fácil acesso às informações nos órgãos competentes, mesmo para estranhos.

Se não bastasse, não estamos diante de pessoas simples, de leigos ou ingênuos, mas sim, de pessoas do ramo empresarial, que de costume exercem sua atividade econômica e comercial com um mínimo de organização, sempre visando lucros nos negócios entabulados. Por outro lado, a empresa requerida exerce suas atividades em loteamentos, de modo a ser sabedora da legislação municipal vigente, sendo que tinha, à época da formalização do negócio jurídico, conhecimento de que vigia decreto municipal impeditivo à fiel implementação do loteamento, portanto, deveria pelo menos informar aos autores.

Diante dessas renovações constantes dos decretos, correta a rescisão contratual, conforme decidido pelo Juízo singular, pois não podem os autores aguardarem ad aeternum pela autorização estatal para empregarem aos seus lotes a finalidade descrita nos contratos pactuados”.

Com efeito, a
prova nova, para fins de viabilizar a via rescisória, é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir, mas que era ignorada pela parte interessada, e não aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão
.

Nesse sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. (...) 3. Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023)
.
(...) (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
(destaquei)

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024